Tribunal: TJMT
Processo: 0003552-23.2018.8.11.0078
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003552-23.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação, Utilização de bens públicos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), EDISON CORDEIRO DA COSTA - CPF: 205.837.371-53 (APELANTE), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO – USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E DIREITO SOCIAL À MORADIA – DIREITO RELATIVOS – INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. Os bens públicos, regra geral, não são passíveis de serem usucapidos.

2. Assim, a posse irregular de populares nos imóveis públicos, configura mera tolerância da Administração Pública.

3. Função social da propriedade e direito social à moradia. Muito embora estejam previstos na Constituição Federal, os mesmos não podem ser analisados de forma absoluta, haja vista que em se tratando de área pública, não se admite ocupação desprovida da devida autorização pelo ente público.

4. Em se tratando de usucapião para fins de moradia, o texto constitucional excetua tal direito quando se trata de imóveis públicos, a teor do preconiza o art. 183, §3º da Carta Magna.

5. Q
uem ocupa bem público não tem direito a qualquer indenização, benfeitoria ou direito de retenção, pois tais direitos somente são conferidos à figura do possuidor, conforme rege o art. 1.219 do Código Civil,

6. Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EDISON CORDEIRO DA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que na Ação Reivindicatória 0003552-23.2018.811.0078, julgou procedente o pedido para determinar a imissão na posse do Município no imóvel descrito na exordial.

Em suas razões recursais (Id. 74474975), alega o Apelante que já possuía o imóvel antes do Apelado ter adquirido o mesmo e que o Contrato de Comodato não pode ser oposto a ele, posto que entabulado entre o Apelado e terceira pessoa.

Afirma a possibilidade de exceção de usucapião, que tem a posse com ânimo de dono, posse justa, mansa, pacífica, ininterrupta, sem oposição e sem clandestinidade.

Sustenta ser possuidor de boa-fé e ter direito de indenização às benfeitorias.

Contrarrazões apresentadas no Id. 74474979.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 75208952.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Os pedidos principais contidos na peça vestibular estão assim redigidos:

(...)

3. Ao final da ação, sejam julgados totalmente PROCEDENTES os pedidos aqui delineados, para que o requerido Edison Cordeiro, e EVENTUAIS TERCEIROS, desocupem o imóvel público invadido, no prazo de 10 (dez) dias, com a cominação de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento;

4. Seja a requerido Edison Cordeiro, e EVENTUAIS TERCEIROS, condenados a INDENIZAR O AUTOR PEIA INDISPONIBILIDADE DO BEM PÚBLICO IRREGULARMENTE OCUPADO, nos últimos 03 (três) anos (artigo 206, §3º, inciso I, do CC/2002), devendo ser arbitrado em liquidação de sentença o Valor dos alugueis, de acordo com o valor de mercado da região;

5. A intimação do Ministério Público para, querendo, intervir no feito;

6. Seja condenado o requerido Edison Cordeiro, EVENTUAIS TERCEIROS, ao pagamento das custas, ônus e demais encargos processuais, bem corno honorários advocatícios, na forma do novo CPC;

A sentença foi prolatada no dia 30/07/2020 e sua parte dispositiva está assim redigida:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido na inicial, para determinar a imissão na posse da parte autora do imóvel descrito na inicial (Avenida das Flores, n° 508 SW, lote 06, quadra 193, Bairro Cidezal ll, cidade de Sapezal - MT - matricula n° 7443).

Concedo ao requerido o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, contados a partir da intimação da presente sentença. Decorrido o referido prazo sem desocupação voluntária, expeça-se o competente mandado de imissão de posse em favor do requerente, devendo ser promovida a retirada do requerido de forma forçada, com reforço policial, caso necessário.

Fica autorizado, ainda, ao Oficial de Justiça arrombar porteiras, portões, cercas e outras medidas necessárias para possibilitar acesso a área litigiosa.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, o qual arbitro em 10% sobre o valor da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2°, do NCPC.

Transitada em julgado, certifique-se e, nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se

Os pedidos recursais foram formulados nos seguintes termos:

Ex positis
, com o senso de justiça que norteia esse Egrégia Corte, em edição de mais uma brilhante decisão, requer:

a) Seja o presente recurso recebido em seu pedido de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.012, §4° do Código de Processo Civil, Visto tratar-se de objeto de moradia do Apelante, sogra (idosa) e neto, desprovidos de recursos;

b) Seja ao final dado PROVIMENTO DO RECURSO a fim de que seja reformada
in tontum
, a r. Sentença, para julgar improcedente a inicial de reivindicação de posse, pelo cumprimento dos requisitos exigidos pela usucapião;

C) Em caso de procedência da exordial, requer que o Apelante seja mantido no imóvel até que Apelado até a devida indenização pelas benfeitorias erigidas no imóvel;

d) Seja o Apelado intimado no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, inciso 11, do Código de Processo Civil;

e) A inversão do ônus sucumbência, condenação o recorrido ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

É o que se pede como medida de DIREITO e de JUSTIÇA.

O ponto central do presente apelo é saber se o Apelante tem direito a usucapião no imóvel descrito na exordial da ação reivindicatória.

O imóvel descrito na exordial está matriculado sob o nº 7443 no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Sapezal, cuja cópia se encontra anexado no Id. 74465992.

Da leitura da matrícula acima mencionada, não há qualquer dúvida de que o imóvel pertence ao Município de Sapezal, ou seja, trata-se de bem público.

Os contratos particulares juntados pelo Apelante na sua contestação são demonstram que possuía a posse do imóvel antes deste ter sido adquirido pelo Município.

O Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigação de Imóvel Urbano (Id. 74474964) foi entabulado entre Brazismar José Deitos e Maria Ana de Oliveira, ou seja, são pessoas estranhas ao processo.

De acordo com as regras basilares do Direito Civil (relação contratual de natureza obrigacional do negócio jurídico acima), o contrato produz efeitos somente entre as partes, salvo quando este é registrado em cartório competente, o que não restou observado pelo Apelante.

Já o Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Urbano (Id. 74474965) foi entabulado entre Ramos Pessoa & Santana Ltda ME e Edison C. da Costa ME é referente a imóvel diverso do descrito na exordial.

Tal distinção fica bastante evidente quando se analisa o cláusula primeira do referido contrato, o qual possui metragem bastante diversa do imóvel objeto da presente ação.

Importante registrar ainda que o Apelante realizou o contrato de compra e venda acima como pessoa jurídica (empresa) e não como pessoa física, o que demonstra,
a priori
, a relação negocial de natureza empresarial e apenas a aquisição do imóvel para fins de moradia, como pretende fazer crer ao longo de sua defesa e recurso.

Já o Abaixo Assinado acostado no Id. 74474965 traz a informação de que o Apelante, aparentemente, teve (por algum tempo) a posse do imóvel objeto desta lide.

No entanto, não há qualquer dado a evidenciar por quanto tempo foi essa posse.

Soma-se a isso, o fato do Apelante ter sido notificado (Id.74465997) pela Municipalidade para desocupar o imóvel.

Assim, diante de todo o conjunto probatório acima mencionado, não há qualquer dúvida de o imóvel descrito pertence, na sua totalidade, à Administração Pública, sendo desnecessária maiores ilações sobre a titularidade do referido bem.

Nesse norte, os bens públicos, regra geral, não são passíveis de serem usucapidos, sendo que a posse irregular de populares nos imóveis públicos, configura mera tolerância da Administração Pública.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. PUBLICAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO CPC/2015. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. CPC/1973. OFENSA AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DO ART. 102 DO CC/2002. SÚMULA 83/STJ. 1. O Recurso Especial impugna acórdão publicado na vigência do CPC de 1973, sendo exigidos, pois, os requisitos de admissibilidade na forma prevista naquele código de ritos, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme o Enunciado Administrativo 2, aprovado pelo Plenário do STJ em 9.3.2016. 2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa aos arts. 165, 458 e 535 do CPC/1973. 3.
No tocante à suposta violação ao artigo 102 do CC/2002, dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os bens públicos não estão sujeitos à usucapião.
Incidência da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp 1646215/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 27/04/2017) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EM RAZÃO DA INOVAÇÃO RECURSAL - REJEITADA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO - MERA TOLERÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. 1 - As condições da ação e os pressupostos processuais, matérias de ordem pública, não se submetem à preclusão em primeiro e segundo graus, podendo ser examinadas a qualquer tempo, mesmo de ofício pelo Juiz, enquanto estiver em curso a causa, ex vi do disposto no artigo 267, §3º, do Código de Processo Civil de 1973. 2 -
A jurisprudência pacífica do e. STJ estabelece que o particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 196 do CC) sobre imóvel público, impassível de usucapião (art. 183, §3º, da CF). 3 - Configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito à proteção possessória.
(TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 53899/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017) (NEGRITEI)

Ainda que a intensão do Apelante seja a moradia, importante registar que o direito social à moradia é relativo, pois em se tratando de usucapião para fins de moradia, o texto constitucional excetua tal direito quando se trata de imóveis públicos, a teor do preconiza o art. 183, §3º da Carta Magna,
in verbis:

Art. 183.
Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

§ 1º O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.

§ 2º Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez.

§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião
. (NEGRITEI)

Quanto ao argumento de que possui o imóvel há bastante tempo, de forma mansa, pacífica, sem oposição e ininterrupta, o mesmo não procede, uma vez que os bens públicos possuem como uma de suas características, a imprescritibilidade.

Desta forma, irrelevante é o lapso temporal transcorrido, ou seja, a qualquer tempo poderá a Administração Pública ingressar com ação reintegratória, pois a posse exercida pelo particular sempre será precária.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: USUCAPIÃO - BEM PÚBLICO - IMPRESCRITIBILIDADE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - O artigo 183, parágrafo 3º, da Constituição Federal, determina expressamente que "os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião". Assim, incabível contar-se, para efeito de usucapião, o tempo de posse precária em imóvel que se incluía entre os bens públicos, quando assim ele se encontrava. (STF, RE 93856) - Recurso desprovido. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0407.09.023575-2/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Andrade, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/01/2013, publicação da súmula em 31/01/2013)

No que tange ao argumento de ser possuidor de boa-fé,
registro que a questão posta em discussão (reivindicação do imóvel) foi analisada sob o prisma dos princípios basilares da Administração Pública, quais sejam: sobreposição do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público, que por sua vez, observam critérios estritamente objetivos.

Logo, a questão subjetiva, como é o caso da boa-fé, é fator secundário quanto o assunto é ocupação de bens públicos.

No que concerne ao pleito de indenização por benfeitorias, faço a seguinte ponderação
.

Ressalto que é incontroverso o fato do imóvel descrito na exordial pertencer ao Município de Sapezal, haja vista a documentação acostada ao longo do caderno processual, bem como a ausência de impugnação, na via recursal, da empresa Apelada acerca de tal fato.

O Código Substantivo é claro, direto e objetivo ao mencionar que os bens públicos são insuscetíveis de usucapião, conforme preconiza o art. 102
.

Com efeito, se o bem público não poder ser usucapido, significar dizer, sem qualquer sombra de dúvida, que àquele que ocupar bem público, jamais poderá ser considerado como possuidor, haja vista que possuidor é a pessoa que exerce, de fato, alguns poderes inerentes à propriedade, nos termos do art. 1.196 do Código Civil,
in verbis:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Logo, a pessoa que ocupa bem público é mero detentor do bem e o fato da Administração Pública permitir a permanência de particular em seu imóvel é mera tolerância, situação esta que não induz à posse, conforme estabelece o art. 1.208 do Código Substantivo,
in verbis:

Art. 1.208.
Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância
assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. (NEGRITEI)

Nesse diapasão, quem ocupa bem público não tem direito a qualquer indenização, benfeitoria ou direito de retenção, pois tais direitos somente são conferidos à figura do possuidor, conforme rege o art. 1.219 do Código Civil,
in verbis:

Art. 1.219. O
possuidor
de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. (NEGRITEI)

A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete sumular 619,
in verbis:

A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.

Trago à colação o seguinte acórdão do STJ que reafirmou a referida súmula, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
BEM PÚBLICO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
MUNICÍPIO DE MACATUBA.
OCUPAÇÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO. ARTIGO 1.208 DO CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INVIABILIDADE.
PRECEDENTES. 1. Cuida-se, na origem, de Ação de Reintegração de Posse, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Macatuba contra Caldemax Prestadora de Serviços Ltda., requerendo a reintegração de posse de imóvel. 2. O Tribunal de origem consignou: "Verifica-se das provas acostadas aos autos que o apelado é legítimo possuidor da área questionada que foi esbulhada pela ré. (...) Nesse contexto, verifica-se a posse do apelado - ainda que indireta - e o esbulho" (fl. 261, e-STJ). 3.
O artigo 1.208 do Código Civil dispõe que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade". 4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a ocupação de bem público não gera direitos possessórios, e sim mera detenção de natureza precária e afasta o pagamento de indenização pelas benfeitorias, bem como o reconhecimento do direito de retenção, nos termos do art. 1.219 do CC. 5. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 1.701.620/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; AgRg no AREsp 824.129/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/3/2016, e REsp 932.971/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26/5/2011. 6. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ - AREsp 1725385/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 09/04/2021) (NEGRITEI)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR: GRATUIDADE DE JUSTIÇA – MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES APONTADAS NA CONCESSÃO INICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - BEM PÚBLICO - DIREITO À MORADIA - DIREITO RELATIVO - NDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – DESPROVIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Muito embora esteja previsto na Constituição Federal, o direito social à moradia não pode ser analisado de forma absoluta, haja vista que em se tratando de área pública, não se admite ocupação desprovida da devida autorização pelo ente público. 2 - O particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel público, o qual é impassível de usucapião (art. 183, §3º, da CF). Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor. 3 - A ocupação de imóveis oriundos do programa habitacional, sem a autorização do Município, é irregular e sujeita o invasor à ordem de desocupação, sem direito a eventual indenização pelas benfeitorias, porque não configura posse, mas mera detenção. (TJ/MT - N.U 0001333-69.2017.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – OCUPAÇÃO IRREGULAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – REJEITADA – BOA FÉ – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O ocupante de área pública não exerce poderes sobre o imóvel, sendo alçado à condição de mero detentor, o que afasta a possibilidade de indenização por benfeitorias ante a indisponibilidade do bem. 2. Conforme estabelece o § 2º do artigo 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando apenas suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos do § 3º do mesmo dispositivo legal. (TJ/MT - N.U 0003194-82.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 08/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – 1ª- PRELIMINAR –ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA EX-OFFICIO – POSSIBILIDADE QUE ENCONTRA AMPARO NO § 3º DO ARTIGO 292 DO CPC- 2ª PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR- REJEIÇÃO - DEMONSTRADO PELO AUTOR A UTILIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL – AFASTAMENTO- MÉRITO – ÁREA PÚBLICA - OCUPAÇÃO INDEVIDA - ATOS QUE CONFIGURAM MERA DETENÇÃO – NATUREZA PRECÁRIA - AUSÊNCIA DE POSSE – IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DO IMÓVEL PARA INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS - SÚMULA 619 DO STJ- PEDIDO DE PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL – REQUERIMENTO QUE DEVE SER FORMULADO NA SEARA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O § 3º do artigo 292 do Código de Processo Civil dispõe que o juiz pode corrigir de ofício o valor da causa quando verificar que o patamar fixado não corresponder com o conteúdo patrimonial envolvido na lide. O interesse de agir surge da necessidade em se obter, por meio de provimento judicial, a proteção a determinado interesse substancial. De acordo com a jurisprudência consolidada na Corte Superior de Justiça não é possível a posse de área pública, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária. O pedido alternativo consubstanciado no direito de preferência para aquisição com fundamento na Lei Municipal n. 856/06 deve se dar na seara administrativa, conforme se extrai da citada legislação municipal. (TJ/MT - N.U 0003824-84.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 04/05/2020)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022